Tribunal: STF
Processo: ARE 1595392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (1) MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TCRS). PRETENDIDA ISENÇÃO FUNDADA NO ARTS. 225, V, E 479, I, AMBOS DA LCM N. 7/1997. ASSOCIAÇÃO DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA TANTO PELO MUNICÍPIO QUANTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMA LOCAL ENTRETANTO QUE EXIGE PARA CONCESSÃO DA ISENÇÃO QUE A PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL SEJA "ENTIDADE COMUNITÁRIA". EXPRESSÃO QUE DENOTA O CARÁTER DE UNIVERSALIDADE E GENERALIDADE DA PRESTAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ESTATUTO QUE PREVÊ OBJETIVOS E DEVERES DA ASSOCIAÇÃO COM FOCO PRINCIPALMENTE NOS INTERESSES DOS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE CARÁTER UNIVERSAL E GERAL. ISENÇÃO NÃO RECONHECIDA. (2) PLEITO SUBSIDIÁRIO VISANDO A EXCLUSÃO DA MULTA E DOS JUROS MORATÓRIOS. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE PENAS NÃO PAGOU O TRIBUTO EM RAZÃO DA DEMORA DO ENTE PÚBLICO EM APRECIAR SEU PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DA ISENÇÃO. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. RESISTÊNCIA AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS QUE PERMANECE ATÉ O MOMENTO. (3) PRETENSÃO DE AFASTAR A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA INCIDENTES APÓS O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO TRIBUTO. QUESTÃO AINDA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO A QUO E QUE DEVE SER TRAVADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NO PONTO. (4) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DE TRABALHO ADICIONAL EM SEDE RECURSAL. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
"As normas sobre isenção tributária devem ser interpretadas de forma literal (art. 111, II, do CTN), impedindo o uso irrestrito de equidade ou analogia, e privilegiando, enquanto limite para a atividade do intérprete, o princípio da legalidade. Os arts. 225, IV, e 479, I, ambos da Lei Complementar n. 07/97, do Município de Florianópolis (CTM), estabelecem que se beneficiam da norma isentiva quanto ao IPTU e das taxas adjetas à propriedade as entidades comunitárias, reconhecidas de utilidade pública pelo Município de Florianópolis. A par da interpretação literal da norma que disponha sobre isenção tributária, o termo entidade comunitária denota o caráter de universalidade e generalidade da prestação, ao passo que a apelante é um clube privado, destinado à prestação de atividades de lazer e práticas esportivas apenas em benefícios dos seus associados." (AC n. 5012191 16.2019.8.24.0023, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 12-04-2022)

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, caput; e 150, II, e §6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente